Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-55.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 à pena de 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório.

4. Se o conjunto probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei n. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1739804, 00021142120208070007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/08/2023.